Tribunal: TJMT
Processo: 1046990-23.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046990-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 215.556.678-64 (APELADO), SILVIO CESAR DE LIMA - CPF: 594.347.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVADA EM DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA EM OUTRAS DUAS UNIDADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos
c/c indenizatória e obrigação de fazer, declarando inexigíveis cobranças relativas a determinadas unidades consumidoras, afastando o pedido de indenização por danos morais e fixando honorários sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes nas unidades consumidoras impugnadas; (
ii
) estabelecer a validade ou inexigibilidade dos débitos respectivos; (
iii
) determinar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O fornecedor tem o ônus de provar a existência da relação contratual, não sendo exigível do consumidor a produção de prova negativa de contratação, em conformidade com os
arts
. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

5.
A concessionária comprova, mediante contratos de locação, documentos pessoais e ordem de serviço assinada, a regularidade da contratação nas UCs n. 6/3180895-9 e 6/3180831-4, legitimando a cobrança.

5.
Não há prova idônea de contratação nas UCs n. 6/3188980-1 e 6/3166935-1, sendo de rigor a manutenção da declaração de inexigibilidade dos respectivos débitos e exclusão de eventual negativação.

6.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve recair sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor dos débitos
afastados, e não sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

7.
Não cabe acolher pedido formulado em contrarrazões quanto à aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC, por ofensa aos princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. “
Incumbe ao fornecedor comprovar a existência de vínculo contratual em ação declaratória de inexistência de débito, não se podendo impor ao consumidor prova negativa
”
.
2. “
Demonstrada documentalmente a contratação e utilização do serviço, é legítima a cobrança de débitos em nome do consumidor
”
.
3. “
Na ausência de prova idônea da contratação, impõe-se a declaração de inexigibilidade das dívidas e a exclusão de eventuais registros restritivos de crédito
”
.
4. “
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido pelo vencedor, e não ao valor atualizado da causa
”
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 82, § 2º; 373, II
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000064-52.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.08.2024; TJGO, Apelação Cível n. 5026619-18.2023.8.09.0140, Rel. Dr.
Clauber
Costa Abreu, j. 20.05.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
–
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
contra

sentença
proferida pela Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, Juíza de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenizatória e Obrigação de Fazer

ajuizada por
FÁBIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA
, julgou

parcialmente

procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexigibilidade dos débitos lançados em nome do autor referentes às Unidades Consumidoras de n. 6/3188980-1, 6/3180831-4 e 6/3166935-1, determinando à ré a exclusão de eventuais cobranças e registros em desfavor do autor com base nestes contratos, bem como determinar as
custas
pro rata
e fixar
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa

(ID
314003018
).

Nas razões recursais,
a concessionária apelante sustenta
que restou comprovada a validade das contratações, destacando a existência
de contratos de locação com assinaturas reconhecidas em cartório e a titularidade do recorrido em diversas unidades consumidoras.

Argumenta que as assinaturas constantes nos contratos coincidem com as apresentadas em procuração juntada aos autos, o que confirma o vínculo jurídico.

Alega que, mesmo que o
apelado
não tenha efetivamente consumido a energia, a responsabilidade recai sobre o titular da unidade consumidora registrado junto à concessionária, não cabendo à empresa verificar quem usufruiu diretamente do serviço
, invocando
os art
igos
123 e 126 da Resolução ANEEL n
.
1000/2021, que regulam a formalização do contrato de adesão.

Aduz que o apelado
tenta
se
esquivar de suas obrigações contratuais ao alegar desconhecimento dos débitos
, ressaltando
que a utilização do serviço implica obrigação de remunerar a concessionária, sob pena de se transferir indevidamente ao fornecedor os riscos da inadimplência.

Quanto à responsabilidade civil, defende que não há falha na prestação de serviço, mas culpa exclusiva do consumidor por não pagar as faturas, nos termos do art
igo
14, §

3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação
aos honorários sucumbenciais, alega erro do
Juízo
a quo

ao fixá-los com base no valor da causa, quando deveriam incidir sobre o valor do proveito econômico, conforme determina o art
igo
85, §

2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso

para que a sentença
recorrida
seja reformada, reconhecendo-se a validade e legitimidade dos débitos das unidades consumidoras mencionadas, bem como
a existência de relação jurídica contratual entre as partes, julgando-se totalmente improcedente a ação
originária
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID
314858382
).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais fixados em 20% sobre o valor da causa, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil (ID 314003031).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

FÁBIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenizatória e Obrigação de Fazer

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S
.
A

visando ver reconhecida a inexistência de dívidas
supostamente
fraudulentamente lançadas em seu nome, bem como a exclusão de sua inscrição em cadastros restritivos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais

(ID
314002880
).

Na exordial, narrou que, ao tentar realizar a compra de um eletrodoméstico, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava negativado em razão de diversos contratos de fornecimento de energia elétrica, somando mais de R$ 59.000,00
(cinquenta e nove mil reais)
, embora jamais tenha celebrado qualquer ajuste com a ré.

Afirmou
ter buscado
administrativamente a exclusão dos débitos, mas teve seu pedido negado pela concessionária, que lhe apresentou extratos relativos a unidades consumidoras desconhecidas.

Sustentou que os contratos são frutos de fraude
e que
a manutenção indevida de tais débitos lhe trouxe constrangimentos e prejuízos de ordem moral, razão pela qual
pleiteou
, além da declaração de inexistência das dívidas, a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor equivalente ao montante indevidamente cobrado.

Ao final, sobreveio a sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“
[...]
De início, registro que a relação jurídica entabulada entre as partes é, inegavelmente, de consumo, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), notadamente por se tratar de fornecimento de energia elétrica ao consumidor final, sendo certo que a inversão do ônus da prova foi determinada na decisão que apreciou o pedido de tutela provisória de urgência.

O autor pleiteia, em síntese, a declaração de inexistência de débitos vinculados às Unidades Consumidoras n. 6/3188980-1, 6/3180831-4, 6/3166935-1 e 6/3180895-9, sob a alegação de que jamais contratou os serviços indicados, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré defende a legitimidade dos contratos e requer a improcedência dos pedidos.

Conforme se extrai da documentação apresentada pela ré, o único vínculo contratual devidamente comprovado entre as partes refere-se à Unidade Consumidora de n. 6/3180895-9, situada à Rua Rondonópolis, n. 33, Bairro Novo Mato, em Cuiabá/MT. Para esta unidade, consta nos autos contrato de locação firmado pelo autor, com reconhecimento de firma em cartório, além de cópia de documento de identidade correlacionado (Id. 157883919), evidenciando a relação direta entre o autor e o imóvel onde o serviço de energia elétrica foi prestado.

Por outro lado, quanto às Unidades Consumidoras de n. 6/3188980-1, 6/3180831-4 e 6/3166935-1, os documentos apresentados pela ré (Ids. 157883920, 157883921) não comprovam, de forma cabal, que o autor tenha solicitado ou autorizado a instalação dos serviços em tais endereços, tampouco que ali tenha residido ou exercido qualquer atividade que justificasse sua responsabilização pelos respectivos encargos financeiros. Ausente, portanto, a apresentação de contratos assinados, documentos de identidade do autor, procurações ou outro meio eficaz que vincule diretamente o consumidor à titularidade das referidas unidades.

Neste cenário, impõe-se reconhecer a inexigibilidade dos débitos atribuídos às Unidades Consumidoras que não ostentam prova mínima de contratação por parte do autor.

Com efeito, não cabe ao consumidor comprovar fato negativo, como a inexistência de contratação. Tal incumbência pertence à fornecedora, diante da inversão do ônus probatório, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que, na espécie, não ocorreu em relação às referidas unidades.

Infere-se, ainda, que apesar de as testemunhas ouvidas terem confirmado que o autor morava de aluguel, os endereços informados não correspondem àqueles das Unidades Consumidoras cujos débitos estão vinculados ao nome do autor e sendo cobrados pela ré.

Logo, não podem subsistir os débitos das
UC’s
6/3188980-1, 6/3180831-4 e 6/3166935-1, os quais devem ser declarados inexigíveis, bem como devem ser imediatamente excluídas eventuais inscrições em cadastros restritivos de crédito que tenham por base tais débitos.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, não podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou suficientemente comprovado nos autos que as cobranças impugnadas tenham causado ao autor situação de abalo à honra, sofrimento psicológico grave ou constrangimento público capaz de caracterizar o dano extrapatrimonial.

Ora, não há prova de protestos indevidos, negativações em sistemas de proteção ao crédito com efeitos danosos relevantes ou quaisquer eventos que ultrapassem os dissabores próprios da vida moderna. Dessa forma, ausente prova do alegado dano, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por FABIO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, para
declarar a inexigibilidade
dos débitos lançados em nome do autor referentes às Unidades Consumidoras de n. 6/3188980-1, 6/3180831-4 e 6/3166935-1, determinando à ré a exclusão de eventuais cobranças e registros em desfavor do autor com base nestes contratos.

Em razão da sucumbência recíproca, custas
pro rata
. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, ambos do CPC, vedada a compensação.

Tendo sido deferida a Justiça Gratuita ao autor, suspendo a exigibilidade de sua parte nos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
[...]
” (ID
314003018
).

In
casu
,
c
inge-se a controvérsia recursal
à existência de vínculo contratual entre as partes relativamente aos débitos lançados nas Unidades Consumidoras de n. 6/3188980-1, 6/3180831-4, 6/3166935-1 e 6/3180895-9, e, em consequência, à legitimidade da cobrança realizada pela
concessionária e da inscrição do nome do apelado em cadastros restritivos de crédito.

Pois bem
.

Após detida análise, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Como é cediço, em ações declaratórias de inexistência de débito, não se pode impor ao consumidor o ônus de comprovar a inexistência de contratação, por se tratar de prova negativa, de difícil ou impossível produção. Nessas hipóteses, a carga probatória recai sobre o credor, a quem incumbe demonstrar a existência da relação jurídica que dá origem à cobrança questionada.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que
“
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000064-52.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024, DJE 21/08/2024 – grifo nosso).

Na mesma linha, a jurisprudência pátria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
. CONTRATAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1.
Em ação declaratória de inexistência de débito
,
incumbe ao réu a prova da existência de relação
jurídica
,
pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo
,
por absoluta impossibilidade
.

4.
Uma vez que a pretensão da parte autora é comprovar a inexistência de uma relação jurídica, impor a ele o ônus probatório seria dele exigir a produção de prova negativa de fato determinado (prova diabólica), o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.
[...]
”
(TJ
GO,
Apelação Cível
n.
5026619-18.2023.8.09.0140, Rel
.
D
r
.
Clauber
Costa Abreu
, 4ª Câmara Cível,
j. 20/05/2024, p. 21/05/2024 – grifo nosso
)
.

“
APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA -
ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU
- COBRANÇA INDEVIDA - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
Nas ações declaratórias de inexistência de débito incube à parte ré comprovar a existência da relação jurídica originadora do débito quando tal relação é negada pelo autor
,
já que a este não é possível produzir prova de fato negativo
.

[...]
”
(TJMG
, Apelação Cível n.
10000211285952001
,
Rel
. Des.
Adriano de Mesquita Carneiro,
j.
15/09/2021, 11ª
Câmara Cível
,
p.
15/09/2021
– grifo nosso
)
.

Nesse contexto, cabe à concessionária demonstrar, de forma clara e idônea, a celebração do contrato de fornecimento de energia elétrica que embasa a cobrança impugnada, em conformidade com o art
igo
373, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A
diretriz processual
se
harmoniza com o art
igo
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus probatório em favor do consumidor quando verossímil a alegação ou diante da sua hipossuficiência, vedando-se, em qualquer hipótese, a imposição de prova negativa de contratação ao usuário do serviço.

No caso concreto,
observa-se que
a sentença
recorrida
reconheceu apenas a existência de vínculo contratual referente à UC n.
6/3180895-9, situada à Rua Rondonópolis, n. 33, Cuiabá/MT, haja vista a juntada de contrato de locação firmado pelo autor com reconhecimento de firma em cartório, correlacionado ao fornecimento de energia elétrica
(ID 314002983)
.

Todavia,
tem
-se que, assim como ocorreu em relação à UC n. 6/3180895-9,
a concessionária também trouxe
, em sede de contestação,
documentação idônea a demonstrar a regularidade da UC n. 6/3180831-4
(ID 314002982)
.

Consta dos autos ordem de serviço devidamente assinada pelo apelado, vinculada ao mesmo endereço constante do contrato de locação por ele firmado, com firma reconhecida em cartório, situado à Rua
Caxibis
, Quadra 43, Lote 06, Bairro Jardim Marajoara, CEP 78138-490, Várzea Grande/MT
(ID 314002982, pp. 01-03)
.

Ainda, f
oram juntadas cópias do documento de identidade do apelado e do IPTU do imóvel, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam a relação direta entre
a parte
e o fornecimento de energia elétrica prestado na referida
U
nidade
C
onsumidora
(ID 314002982, pp. 05 e 08)
.

Assim,
em relação às
UCs
6/3180895-9
e
6/3180831-4
, a prova documental apresentada
afasta a alegação de fraude
, tornando legítima a cobrança dos débitos respectivos
.

Por outro lado, quanto às UCs n. 6/3188980-1 e 6/3166935-1, não se verifica nos autos prova idônea capaz de vincular o apelado aos respectivos contratos de fornecimento de energia elétrica.

Os documentos apresentados
se limitam
a meros extratos unilaterais
(ID 314002984 e 314002985)
, desprovidos de força probatória suficiente, sobretudo diante da ausência de contratos assinados ou de
documentos pessoais que identifiquem inequivocamente o
apelado
como titular das mencionadas unidades consumidoras.

Ness
e contexto
,
permanece hígida a declaração de inexigibilidade dos débitos relativos às UCs 6/3188980-1 e 6/3166935-1
, bem como a determinação de exclusão de eventual negativação oriunda desses contratos.

No tocante
aos
honorários advocatícios
, de fato,
como alega a concessionária apelante,
a base de cálculo deve se restringir ao proveito econômico efetivamente obtido, consoante disciplina o artigo 85, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]
”.

A redação legal é clara ao estabelecer ordem de preferência: primeiramente, deve-se adotar como base de cálculo o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico obtido; e, apenas de forma subsidiária, quando impossível mensurá-lo, é que se utiliza o valor atualizado da causa.

No presente caso
,
o proveito econômico obtido pelo apelado corresponde, objetivamente, ao montante dos débitos afastados, parâmetro que deve servir de base para a fixação dos honorários advocatícios.

Assim, a adoção do valor da causa como base de cálculo não se justifica, pois este critério somente se aplica quando inexistente
parâmetro objetivo para aferir o benefício patrimonial obtido, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto,
a sentença deve ser parcialmente reformada
,
para reconhecer a validade dos débitos referentes às Unidades Consumidoras de n.
6/3180895-9
e
6/3180831-4
, preservando-se, contudo, a inexigibilidade das cobranças relativas às Unidades Consumidoras de n. 6/3188980-1 e 6/3166935-1.

Em relação aos honorários advocatícios, estes devem incidir sobre o efetivo proveito econômico obtido, correspondente ao montante dos débitos afastados, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalte-se
que o pedido formulado pelo apelado para aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil
,

não
comporta acolhimento
.

Isso porque “
as contrarrazões servem exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto, sendo inadequadas para suscitar pedidos de reforma da decisão, nos termos dos princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
. Assim, não cabe rediscutir temas afastados pela sentença e não objeto de apelação autônoma ou adesiva
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1027930-30.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
09/06/2025, DJE 09/06/2025)
.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
para reconhecer a validade dos débitos relativos às Unidades Consumidoras de n.
6/3180895-9
e
6/3180831-4
, afastando a declaração de inexigibilidade quanto a estas, bem como para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao montante dos débitos afastados.

Deixo de majorar os honorários recursais, em observância ao entendimento consolidado no Tema n. 1.059 do STJ, porquanto provido, ainda que parcialmente, o recurso da apelante

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025